Tribunal: TJSP
Processo: 0023869-18.2012.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO INFRINGENTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000484835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0023869-18.2012.8.26.0019/50003, da Comarca de Americana, em que são
embargantes FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA e MARIA DE LOURDES
PEREIRA DA SILVA, é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023869-18.2012.8.26.0019/50003 -Voto no 4364
2
EMBARGANTES: FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA e OUTRO
EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0023869-18.2012.8.26.0019/50003
VOTO No 4364
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OBJETIVO
INFRINGENTE REJEIÇÃO.
Vistos.
1 Publicado o acórdão de fls. 494/497, os autores
interpuseram novos embargos de declaração, insistindo em que houve
contradição neste e nos julgados anteriores, que se enquadra em situação
idêntica a outro caso apreciado pela Câmara, onde se considerou inválida a
cláusula móvel de tolerância e a mesma requerida foi condenada a
prestações idênticas às que foram pedidas na inicial.
É o relatório.
2 Conforme se verifica do acórdão de fls.496/497, foi
expressamente afirmada a inexistência de atraso na entrega do imóvel.
A interpretação que a parte busca dar ao limite dos
embargos não se aplica, pois a existência de cláusula de tolerância, no
caso concreto, não diferencia se o dies de início de contagem considera ou
não o prazo de assinatura do financiamento com o agente financeiro.
A cláusula foi analisada globalmente e, portanto, os
embargos anteriores devolveram toda a matéria relacionada a esse tema a
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023869-18.2012.8.26.0019/50003 -Voto no 4364
3
O presente caso não se enquadra como situação
idêntica àquela mencionada pela parte, a envolver outro julgamento, isso
porque, conforme consta da inicial, o ajuste feito entre as partes, previa a
entrega do imóvel em “maio de 2011 ou em 15 (quinze) meses após a
assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal
(CEF)”. (fls. 03)
Havia a previsão do prazo de tolerância de 180 dias e
o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância contado da data
prevista no contrato, independentemente da assinatura do contrato com o
agente financeiro.
Como se verifica do documento de fls. 488/489, o
imóvel foi recebido pelos autores em 25/10/2011, mesma data que consta
do documento juntado pelo autor a fls. 77, embora em sua inicial
informasse outra data de entrega.
Reitera-se que com a admissão de validade do prazo
de tolerância não houve atraso e nada há que ser modificado no julgado.
A pretensão dos requerentes deve ser deduzida por
meio de recurso próprio que não são os embargos de declaração. A
questão foi suficientemente debatida e não será modificada, por esta via,
que se sujeita à regra do art. 1026, §§ 2o, 3o e 4o do C.P.C.
3 Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR